Tribunal: TJDFT
Processo: 0703082-68.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS. AUMENTO SUPERIOR EM RAZÃO DA MULTIPLICIDADE DE CONDENAÇÕES. SEGUNDA FASE. PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM DETRIMENTO DA AGRAVANTE REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embora prevaleça neste Tribunal a orientação de que, na primeira fase da dosimetria da pena, por serem oito circunstâncias judiciais, o coeficiente de 1/8 (um oitavo) aplicado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, mostra-se razoável e proporcional para a reprovação e prevenção do crime, a exasperação em patamar superior quando demonstrada a necessidade de uma maior resposta penal, como no caso, em que os maus antecedentes foram configurados com base em quatro condenações transitadas em julgado.
2. Deve ser mantida a compensação integral da confissão espontânea com a reincidência, por se tratar de circunstâncias igualmente preponderantes, a teor do que dispõe o artigo 67 do Código Penal.
3. A quantidade de pena imposta, os maus antecedentes e a reincidência do acusado justificam a manutenção do regime fechado para o cumprimento inicial da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a” e § 3o, do Código Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.